Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1019360-18.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[POSSE, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), ANGELO VERSI SEQUINEL - CPF: 142.186.319-72 (AGRAVADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), ANA TEREZINHA CAROLLO SEQUINEL - CPF: 704.447.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVANTE), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), MARIA IZABEL BRUGINSKI LEDESMA - CPF: 032.671.749-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, INDEFERIU TUTLEA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO NOS LIMITES TRAÇADOS NA SENTENÇA, MAS AFASTANDO A VINCULAÇÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTAMPADAS NA MATRÍCULA OBJETO DOS AUTOS – DESCABIMENTO – CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES ANTERIORES E PEDIDOS DAS PARTES – OFENSA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A decisão proferida pelo Juízo singular, ao afastar, na ordem de reintegração de posse, a vinculação das coordenadas geográficas estampadas da matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra/MT, ponto central da controvérsia, contrariar as decisões até então proferidas no processo (e até mesmo os pedidos das partes) tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento, em violação a coisa julgada e segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSE ARMANDO ARGENTA
, em face da decisão deste Relator que, em juízo de retratação, indeferiu liminar de efeito ativo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Reintegração de Posse no 0007679-83.2012.8.11.0055, movida por
ANGELO VERSI SEQUINEL
em desfavor de
ELIETE SOARES CASARIN,
que determinou que a reintegração de posse, em favor da parte autora, da área objeto dos autos, seja realizada nos limites traçados na sentença, afastando a vinculação das coordenadas geográficas estampadas na matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Em suas razões, alega que o entendimento manifestado por esta Relatoria viola a coisa julgada já estabelecida acerca dos parâmetros a serem considerados pelo perito agrimensor para viabilizar a reintegração da posse do agravado Ângelo
Versi

Sequinel
e não contribui, sob nenhum prisma, para a pacificação do conflito.

Aduz, no ponto, que o agravante é terceiro em relação à discussão na origem e que acaba por ter a sua posse concretamente ameaçada pelo entendimento exposto por essa E. Corte no RAI n. 1005198-18.2023.8.11.0000, em cujo âmbito também se intervirá, que rompe o que ficou anteriormente estabelecido na sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 040/2006 e no RAI no. 0057460-06.2016.8.11.0000.

Defende que o que se tem, portanto, é a determinação, em julho de 2016 (ID 179508679), para que a reintegração de posse do agravado Ângelo
Versi

Sequinel
ocorresse nos limites da matrícula n. 700 de Tangará da Serra/MT.

Afirma que o resgate histórico das decisões indica e comprova que já havia sido estabelecido o parâmetro para a reintegração de posse do agravado Ângelo
Versi

Sequinel
, devendo o profissional agrimensor, notadamente aquele vinculado ao IPC, repita-se, apenas
delimitar na referida área (matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra/MT) como será implementado o destaque dos 5.000 hectares da área maior de 7.648,0161 hectares.

Assevera que há má-fé processual do agravado Ângelo
Versi

Sequinel
que manipulou a ementa do acórdão que deu provimento ao RAI no. 0057460-06.2016.811.0000 para induzir essa I. Relatoria a erro, bem como intentou, maliciosamente, alterar a compreensão desse I. Relator e do Colegiado acerca dos limites da coisa julgada na ação de reintegração de posse no. 040/2006.

Defende que a coisa julgada possui limites, de modo que seus efeitos ficam objetivamente circunscritos àquilo que foi pedido
como
tutela jurisdicional e decidido na parte dispositiva do julgado (art. 504, CPC). Sendo assim, no caso presente, o pedido formulado na petição inicial da ação de reintegração de posse n. 040/2006 traçou os limites objetivos para a prestação da tutela jurisdicional e, alfim, para que a reintegração ocorresse em benefício do agravado Ângelo
Versi

Sequinel
.

Salienta que a necessidade de um perito para auxiliar no cumprimento da reintegração de posse não se dá para definir onde o agravado Ângelo
Versi

Sequinel
deve ser reintegrado, senão apenas para delimitar como será implementado o destaque dos 5.000 hectares da área maior de 7.648,0161 hectares.

Anota que, tanto no RAI no. 1005198-18.2023.8.11.0000 quanto no presente RAI no. 1019360-18.2023.8.11.0000, o agravado Ângelo
Versi

Sequinel
intenta uma “releitura” da extensão da coisa julgada formada na ação de reintegração de posse n. 040/2006 e explicitada, quanto à sua extensão, no RAI no. 0057460-06.2016.8.11.0000.

Desta maneira, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada, de modo a assegurar o efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da decisão monocrática ora agravada internamente, requer a remessa deste agravo interno para julgamento pelo Órgão Colegiado, com o expresso requerimento para a reforma da r. decisão de ID 188609651 e para o resgate do efeito suspensivo concedido no ID 179686211.

Contrarrazões da parte agravada ANGELO VERSI SEQUINEL (ID 195212699).

Sem contrarrazões da parte agravada ELIETE SOARES CASARIN (ID 200049154).

É o relato do necessário.

SUSTENT
AÇÃOORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
EUMAR ROBERTO NOVACKI, OAB/DF 64600-A E ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA, OAB RJ 164462-A.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ARMANDO ARGENTA contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Reintegração de Posse no 0007679-83.2012.8.11.0055, movida por ANGELO VERSI SEQUINEL em desfavor de ELIETE SOARES CASARIN, que determinou que a reintegração de posse, em favor da parte autora, da área objeto dos autos, seja realizada nos limites traçados na sentença, afastando a vinculação das coordenadas geográficas estampadas na matrícula no. 700 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Distribuído a minha relatoria, inicialmente, proferi decisão liminar nos seguintes termos:

“
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ARMANDO ARGENTA, processo registrado neste sodalício mato-grossense sob o número 1019360-18.2023.8.11.0000, figurando como agravado ANGELO VERSI SEQUINEL e ELIETE
SOARES CASARIM, todos identificados nos autos. Sustenta o agravante, na qualidade de terceiro prejudicado, por decisão proferida pelo magistrado com jurisdição na saudosa Comarca de Tangará da Serra que, em cumprimento de sentença, está descumprindo acordão deste Tribunal ao determinar novo posicionamento geográfico em relação ao imóvel objeto da demanda.

Pois bem.

Embora não sendo parte no processo, o terceiro prejudicado, isto é, aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial. Esta possibilidade jurídica está estabilizada pelo que está consubstanciado pelo artigo 996 do Código de Processo Civil, comprovando, nesta oportunidade o interesse recursal já que, a rigor da decisão atacada, se cumprida, poderá afetar sua propriedade rural.

De outra face jurídica, tem-se
que, a
decisão comporta formalmente o ingresso do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil.

Catalogando os autos, vendo esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, baixando
os fatos à realidade, é caso de concessão de liminar.

Isto
por que
.

Conforme o pedido inicial, sentença proferida em sede de juízo de primeiro grau de jurisdição e por outro lado, o recurso de agravo de instrumento julgado por esta Câmara, sob número 1005198-23.8.11.0000, interposto, naquela oportunidade pela parte exequente, foi claro que a reintegração de posse da área objeto da demanda, deve ser realizada dentro dos limites da demanda, dentro dos limites traçados pela sentença, estampadas na matricula 700 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra
.

Na oportunidade assim foi o posicionamento conclusivo da ilustre magistrada que sentenciou o processo e que, em cujo cumprimento de sentença, agora é alvo do recurso de agravo de instrumento em apreciação liminar: ‘Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, devendo ÂNGELO VERSI SEQUIEL e ANA TEREZINHA CAROLLO SEQUIEL serem reintegrados na posse de 5.000 (cinco mil hectares) remanescentes da FAZENDA ITAUPU,
de propriedade da requerida ELIETE SOARES CEZARIM já que, comprovadamente possuem a posse da área a ainda que contratualmente, conforme decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso’. (sic)

Deve ser visto que, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de número 57460/2016, ficou claro que, a rigor da ementa, o seguinte posicionamento adotado pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Pantaneiro: ‘Se o cumprimento da sentença está sendo obstaculizado em razão de ausência dos limites demarcatórios do

imóvel referente a reintegração de posse almejada pelo agravado, imperioso o acompanhamento do perito agrimensor para a execução da reintegração de posse de modo a impedir o esbulho judiciário em imóvel que não é objeto do litigio, situação que gera prejuízo às partes, poderá gerar prejuízo ao titular do imóvel esbulhado ou a terceiro alheio aos autos’. (sic),

Deve ser visto, ainda, que a parte agravada, a tempo, forma, modo, muito embora sendo intimado para dar condições ao cumprimento da sentença, certo é que não agilizou, isto é, não forneceram meios para que o cumprimento da sentença fosse
feita
dentro dos limites da lide e de
acordo com decisões judiciais transitadas em julgado. Deve ser visto que, nos termos da inicial, tudo gira em torno da matrícula de n. 700 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra.

Portanto, numa análise de cognição sumária e não exaustiva vez que ainda não reside o contraditório tem se que o despacho do meritíssimo senhor doutor Juiz de Direito da Comarca de Tangará da Serra, ao aduzir que deve ser ‘esquecido’ a
matricula
de número 700 do CRI daquela Comarca, numa situação de possível desobediência e dando ares de interpretação diversa do que constam das decisões acima, todas transitadas em julgado
.

Como é de conhecimento, até de cunho acadêmico, o processo de conhecimento é o meio utilizado para reconhecer um direito através da atividade jurisdicional, isto é, o reconhecimento da parte em ter para si as já faladas 5.000 (cinco mil) hectares, situação que não mais se discute, a rigor de a questão estar embasada em coisa julgada material. De outro lado, na fase de cumprimento de sentença, diante do
titulo
executivo consolidado pela sentença e por acordão deste Tribunal este é o limite
eu deve
estar atrelado no cumprimento de sentença.

E, ainda que seja em juízo de cognição sumária, registre-se que o magistrado, ao desprezar os limites do cumprimento de sentença, isto é, escudar-se na matrícula de n. 700 do CRI de Tangará da Serra e, ao seu talante, determinar a desconsideração do julgado, residem sérios indícios de desobediência de determinação deste Tribunal com possibilidade de estar violando o artigo 988 do Código de Processo Civil e, no mesmo sentido, violando a coisa julgada, situações mais que suficientes para o deferimento da liminar até que esta questão, após o contraditório seja levado a julgamento pela Colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Feitas estas considerações, DEFIRO A LIMINAR ALMEJADA pela parte agravante e, por consequência, suspendo a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE da forma determinada no despacho recorrido.

Determino que, considerando que, a rigor de informações prestadas pela parte agravante, já está aprazada data para o desfecho, proceda a IMEDIADA INTIMAÇÃO do magistrado de piso desta decisão, para conhecimento e fins pertinentes.

Determino, ainda, que o magistrado de piso, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações complementares ao seu despacho, para a devida análise quando do julgamento meritório deste recurso
.

Determino a INTIMAÇÃO dos Agravados para, no prazo legal, responderem aos termos do presente recurso aviado em seu desfavor.

Decorrido o lapso de apresentação da contraminuta recursal ou vencido o prazo estabelecido, voltem os autos
á
conclusão do Relator para o devido e necessário impulso processual.

Autorizo deste já a Senhora Diretora da Segunda Câmara de Privado deste Tribunal a assinar os expedientes de estilo.

Cumpra-se, com as cautelas legais e, sobretudo no que tange a urgência necessária.
”

Contudo, em sede de Juízo de retratação positivo, mantive a decisão a quo atacada, nos seguintes termos:

“
O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exerce
r
o juízo de retratação
.

Tal observação é oportuna porque, quando deferida a tutela provisória no Agravo de Instrumento, este julgador não observou exato contexto da controvérsia, deixando de observar que o ora Agravado JOSE ARMANDO ARGENTA figura como adquirente de coisa litigiosa:

“
O PROMITENTE COMPRADOR E ARRENDATÁRIO tem ciência do estado de conservação em que se encontra o imóvel, bem como da sua situação jurídica, inclusive das demandas pendentes sobre a área, com trâmite perante o juízo de Tangará da
SerraMT
(17144-48.2014.811.0055; 2361.08.2001.811.0055; 7679-83.2012.811) que passarão a ser de sua responsabilidade no que diz respeito a parte financeira (honorários, custas, despesas
etc
), bem como as que vierem a ser propostas durante a execução do presente instrumento, isento, no entanto, de responsabilidade quanto ao êxito das mesmas, e, entra, desde já, na posse precária do
imóvel, ficando responsável por quaisquer danos e reparos necessários, obrigando-se a defender o imóvel objeto deste instrumento, de turbações e mantê-los limpo e em perfeitas condições de conversado.” (ID 182639665 - Pág. 11)

Além disso, no julgamento do Agravo de Instrumento no 100519818.2023.8.11.0000 pontou-se sobre os efeitos da coisa julgada e necessidade de conferir exequibilidade à prestação jurisdicional:

“
Inicialmente, anoto que o litígio entre as partes é de pleno conhecimento deste julgador, que, na condição de relator, recebeu e recebe recursos derivados da Ação de Reintegração de Posse no 0007679-83.2012.8.11.0055 (Cód. 147845) da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Tal esclarecimento é oportuno porque, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau, verifica-se que a discussão afeta à forma de cumprimento da ordem possessória teve sua regulação expressa no corpo da sentença executada:

‘
Pelos documentos particulares de fls. 21/32, devidamente registrados na matrícula do imóvel em discussão, está devidamente comprovado que os autores adquiriram e são legítimos
proprietários de 5.000 hectares de terra, desmembrado de uma área maior que tinha 7.648,0161 hectares, denominada fazenda Itaipu perfeitamente identificada, uma vez que os marcos de confrontação da área em questão, foram delimitados contratualmente, devendo esta ser localizada à partir da nascente do Rio Samambaia, em quadrilátero irregular, até fechar no marco no 03, de forma que o remanescente da Fazenda Itaipu, não se torne área descontinua.

Através das fotos de fls. 33/37, está devidamente demonstrado que a posse direto dos autores foi injustamente esbulhada pela requerida, tornando os requerentes legitimados para reaver a posse do imóvel objeto do litígio. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo Ângelo
Versi

Sequiel
e Ana Terezinha Carolo
Sequiel
, serem reintegrados na posse dos 5.000 (cinco mil hectares), remanescentes da Fazenda Itaipu, de propriedade da requerida Eliete Soares
Casarim
, já que, comprovadamente possuíam a posse da área, ainda que contratualmente, conforme entendimento anterior do E. Tribunal de Justiça do Estado de
Maot
Grosso” (ID 64633791 - Pág. 80 origem)’

Isso porque houve desprovimento da pretensão recursal deduzida no Recurso de Apelação no 76858/2011 interposto pela ora Agravada, sob a relatoria do Desembargador ORLANDO PERRI (ID 64633791 - Pág. 83/94), cujo acórdão transitou em julgado, após regular processamento do REsp 1344195/MT (2012/0192473-4), em 21/06/2013
.

Baseado nesse título judicial o Agravante deu início em 11/07/2012 ao denominado Cumprimento Provisório de Sentença no 0007679-83.2012.8.11.0055, convolado em definitivo na data de 21/06/2013, quando então surgiram divergências sobre os limites e forma de cumprimento do mandado de reintegração de posse
.

A matéria foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 57460/2016, consignou que para efetividade do comando possessória bastaria que fossem observados os limites da sentença com auxílio de perito agrimensor:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIFICULDADE EM ESTABELECER OS LIMITES CONSTANTES DOS AUTOS E A
REALIDADE APRESENTADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA VISANDO À DEMARCAÇÃO DE ÁREA A FIM DE EFETIVAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Se o cumprimento de sentença está sendo obstaculizado em razão da ausência de certeza quanto aos limites demarcatórios do imóvel referente à reintegração de posse almejada pelo agravado, imperioso é o acompanhamento do perito agrimensor para a execução da reintegração de posse de modo a impedir o esbulho judiciário em imóvel que não é objeto do litígio, situação que não gera prejuízo às partes, ao contrário, poderá gerar prejuízo ao titular do imóvel esbulhado ou a terceiro alheio aos autos.’ (ID 64635645 - Pág.
37 origem
)

Verifica-se que, mesmo dentro dessa quadra provisória, em nenhum instante foi determinada a realização do estudo da cadeia dominial ou abertura de exame de questões petitórias ou demarcatórias, mas sim que a efetivação da reintegração se fizesse com a assistência de perito agrimensor.

O exame pericial consignado na fundamentação do acórdão diz respeito única e
exclusivamente ao acompanhamento do ato por engenheiro agrimensor capacitado para fazer valer as coordenadas impostas pela sentença transitada em julgado
.

Portanto, o cumprimento da reintegração de posse deve observar o que foi estabelecido na sentença de mérito transitada em julgado no processo n. 040/2006 e confirmado no v. acórdão n. 76858/2011, qual seja, nos limites traçados na sentença (5.000 hectares) de terras desmembrado de uma área de 7.648, 0161 hectares, denominada Fazenda Itaipu, cujos marcos, confrontações e coordenadas geográfica da área, foram delimitados no contrato objeto da ação principal acima mencionada, localizada a partir da nascente do rio samambaia até o fechamento no marco 03, devendo o cumprimento do mandado ocorrer com o acompanhamento de um perito agrimensor, por se tratar de questão de cunho possessório, inexistindo questões de natureza petitória ou dominial.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade
.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai
.

(...)

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que

inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

(...)

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado
.

Portanto, a conduta de reviver discussões preclusas ou exigir a apresentação de outros documentos acaba criando obstáculos indevidos ao jurisdicionado, que se vale de título judicial definitivo para vindicar o direito ali reconhecido – art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Pensar o contrário seria negar a própria natureza do litígio e objetivo do procedimento, que diz respeito à retomada da posse sobre bem que, reconhecidamente, o Agravante foi esbulhado
.

Ademais, prosseguir no caminho trilhado na Primeira Instância ensejaria o não quisto tumulto processual em virtude de que estaria ultrapassando os limites do próprio cumprimento de sentença, como dito, que se vincula a uma situação fática e não pode incursionar noutros aspectos, não havendo se falar nas coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de Tangará da
Serra-MT
.

(...)

Por fim, a manutenção do rumo procedimental adotado pelo juízo de piso não se coaduna com o preceito insculpido no art. 6o do CPC afeto à duração razoável do processo, ciente de que a Agravante tenta há mais de 10 anos dar efetividade à sentença.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, observando os limites traçados na sentença e com acompanhamento do perito agrimensor,
conforme determinado no Recurso de Apelação Cível 76858/2011, transitado em julgado (área de 5.000 hectares, desmembrado de uma área maior de 7.648,0161 hectares – Fazenda Itaipu)”

Deflui-se que a ordem de suspensão do procedimento originário aparentemente contraria as decisões pretéritas sobre a matéria exaradas por este Sodalício, especialmente a parte dispositiva do citado acórdão de que “os limites traçados na sentença e com acompanhamento do perito agrimensor, conforme determinado no Recurso de Apelação Cível 76858/2011, transitado em julgado (área de 5.000 hectares, desmembrado de uma área maior de 7.648,0161 hectares – Fazenda Itaipu).”

Por fim, as demais teses ventiladas nas razões apresentadas pelas partes devem ter sua análise postergada para o julgamento da matéria pelo colegiado.

Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1021, §2o, do CPC, exerço o juízo de retração para revogar expressamente o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento (ID 179686211), de consequência, resta prejudicado o agravo interno
.”

Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno requerendo seja exercido o juízo de retratação pelo D.
Relator, de modo a assegurar o efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento

Caso se entenda pela manutenção da decisão monocrática ora agravada, requer seja provido o Regimental pelo Órgão Colegiado, com a reforma da r. decisão de ID 188609651 e para o resgate do efeito suspensivo concedido no ID 179686211.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que tanto a decisão a quo quanto a decisão ora agravada não merecem reparos.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara no RAI no. 1005198-18.2023.2023.8.11.0000.

No referido acórdão, constou o seguinte:

“
Inicialmente, anoto que o litígio entre as partes é de pleno conhecimento deste julgador, que, na condição de relator, recebeu e recebe recursos derivados da Ação de Reintegração de Posse no 0007679-83.2012.8.11.0055 (Cód. 147845) da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Tal esclarecimento é oportuno porque, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau, verifica-se que a discussão afeta à forma de cumprimento da ordem possessória teve sua regulação expressa no corpo da sentença executada:

“
Pelos documentos particulares de fls. 21/32, devidamente registrados na matrícula do imóvel em
discussão, está devidamente comprovado que os autores adquiriram e são legítimos proprietários de 5.000 hectares de terra, desmembrado de uma área maior que tinha 7.648,0161 hectares, denominada fazenda Itaipu perfeitamente identificada, uma vez que os marcos de confrontação da área em questão, foram delimitados contratualmente, devendo esta ser localizada à partir da nascente do Rio Samambaia, em quadrilátero irregular, até fechar no marco no 03, de forma que o remanescente da Fazenda Itaipu, não se torne área descontinua
.

Através das fotos de fls. 33/37, está devidamente demonstrado que a posse direto dos autores foi injustamente esbulhada pela requerida, tornando os requerentes legitimados para reaver a posse do imóvel objeto do litígio.

Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo Ângelo
Versi

Sequiel
e Ana Terezinha Carolo
Sequiel
, serem reintegrados na posse dos 5.000 (cinco mil hectares), remanescentes da Fazenda Itaipu, de propriedade da requerida Eliete Soares
Casarim
, já que, comprovadamente possuíam a posse da área, ainda que contratualmente, conforme entendimento anterior do E. Tribunal de Justiça do Estado de
Maot
Grosso” (ID 64633791 - Pág. 80 origem)”

Isso porque houve desprovimento da pretensão recursal deduzida no Recurso de Apelação no 76858/2011 interposto pela ora Agravada, sob a relatoria do Desembargador ORLANDO PERRI (ID
64633791 - Pág. 83/94), cujo acórdão transitou em julgado, após regular processamento do REsp 1344195/MT (2012/0192473-4), em 21/06/2013
.

Baseado nesse título judicial o Agravante deu início em 11/07/2012 ao denominado Cumprimento Provisório de Sentença no 0007679-83.2012.8.11.0055, convolado em definitivo na data de 21/06/2013, quando então surgiram divergências sobre os limites e forma de cumprimento do mandado de reintegração de posse.

A matéria foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 57460/2016, consignou que para efetividade do comando possessória bastaria que fossem observados os limites da sentença com auxílio de perito agrimensor:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIFICULDADE EM ESTABELECER OS LIMITES CONSTANTES DOS AUTOS E A REALIDADE APRESENTADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA VISANDO À DEMARCAÇÃO DE ÁREA A FIM DE EFETIVAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Se o cumprimento de sentença está sendo obstaculizado em razão da ausência de certeza quanto aos limites demarcatórios do imóvel referente à reintegração de posse almejada pelo agravado, imperioso é o acompanhamento do perito agrimensor para a execução da reintegração de posse de modo a impedir o esbulho judiciário em imóvel que não é objeto do litígio, situação que não gera prejuízo às partes, ao contrário, poderá gerar prejuízo ao titular do imóvel esbulhado ou a terceiro alheio aos autos.” (ID 64635645 - Pág.
37 origem
)

Verifica-se que, mesmo dentro dessa quadra provisória, em nenhum instante foi determinada a realização do estudo da cadeia dominial ou abertura de exame de questões petitórias ou demarcatórias, mas sim que a efetivação da reintegração se fizesse com a assistência de perito agrimensor:

“Portanto, determino a assistência do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração de posse nos moldes determinado na sentença, respeitando as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na matrícula n° 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.” (ID 64635645 - Pág.
45 origem
)

O exame pericial consignado na fundamentação do acórdão diz respeito única e exclusivamente ao acompanhamento do ato por engenheiro agrimensor capacitado para fazer valer as coordenadas impostas pela sentença transitada em julgado
.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“A res
iudicata
, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não

é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva,
no momento em que
não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)” (in Curso
de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56a edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

Portanto, a conduta de reviver discussões preclusas ou exigir a apresentação de outros documentos acaba criando obstáculos indevidos ao jurisdicionado, que se vale de título judicial definitivo para vindicar o direito ali reconhecido – art. 505 e art. 507, ambos do CPC
.

Pensar o contrário seria negar a própria natureza do litígio e objetivo do procedimento, que diz respeito à retomada da posse sobre bem que, reconhecidamente, o Agravante foi esbulhado
.

Ademais, prosseguir no caminho trilhado na Primeira Instância ensejaria o não quisto tumulto processual em virtude de que estaria ultrapassando os limites do próprio cumprimento de sentença, como dito, que se vincula a uma situação fática e não pode incursionar noutros aspectos, não havendo se falar nas coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de Tangará da
Serra-MT
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida
incólume
, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo
de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há,
pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/
2015,DJe
25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso,
como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Por fim, a manutenção do rumo procedimental adotado pelo juízo de piso não se coaduna com o preceito insculpido no art. 6o do CPC afeto à duração razoável do processo, ciente de que a Agravante tenta há mais de 10 anos dar efetividade à sentença.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, observando os limites traçados na sentença e com acompanhamento do perito agrimensor, conforme determinado no Recurso de Apelação Cível 76858/2011, transitado em julgado (área de 5.000 hectares, desmembrado de uma área maior de 7.648,0161 hectares – Fazenda Itaipu).”

Restando consignado no acórdão que não há se falar nas coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de
Tangará da
Serra-MT
, está correta a decisão agravada, pois decorreu do estrito cumprimento de ordem proferida por este Tribunal
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL - pensão derivada de seu falecido marido - despachante público, equiparado a administrador da ativa. Estrito cumprimento de acórdão que determinou a equiparação e pagamento de atrasados. Impossibilidade de modificação, em execução, dos parâmetros de equiparação determinados na ação originária e protegidos pelo efeito da coisa julgada. Recurso a que se dá provimento.” (TJ-RJ, AI: 00533783120218190000, Relator: Des(a). MARCELO ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/10/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

“RECURSO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO

PENSIONAL. SUPRESSÃO. Considerando
queo
entendimento esposado pela Administração deste E. Tribunal deu-se em estrito cumprimento ao acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança e, havendo comando exarado no Parecer de Força Executória, enviado pela AGU a este E. Regional para cancelar o pagamento do benefício
pensional
percebido pela ora recorrente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.” (TRT-1 - Recurso Administrativo: 01015750420205010000 RJ, Relator: JOSÉ LUIS
CAMPOS XAVIER, Data de Julgamento: 20/08/2020,
Orgao
Especial, Data de Publicação: 28/08/2020)

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 179506693), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Relator,

Tenho aqui os memoriais entregue
s
pelo advogado
, os quais
nos traz
em
algumas informações.

Dentre
essas informações
, tenho que admitir que a coisa julgada
precisa
obedecer
ao

limite da
M
atrícula
n.o
700
do CRI de Tangará da Serra
,
a
que Vossa Excelência se referiu.

Além de tudo, há uma perícia absolutamente conclusiva e clara a respeito dos fatos aqui arguidos.

Portanto, p
ara não me alongar e criar celeumas, peço vista dos autos
para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo
o
pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O

(
VISTA
– VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-sede Agravo Interno proposto por
JOSE ARMANDO ARGENTA,
em face da decisão do Relator que, em juízo de retratação, indeferiu liminar de efeito ativo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença em Reintegração de Posse n. 0007679-83.2012.8.11.0055, movida por
ANGELO VERSI SEQUINEL
em desfavor de
ELIETE SOARES CASARI
N
, que determinou que a reintegração de posse, em favor da parte autora, da área objeto dos autos, seja realizada nos limites traçados na sentença, afastando a vinculação das coordenadas geográficas estampadas na matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Na sessão de julgamento anterior, o Relator negou provimento ao Agravo Interno e, considerando que seu voto esgotou a matéria debatida nesta esfera recursal, em julgamento simultâneo, igualmente desproveu o Agravo de Instrumento.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, ouso divergir doRelator, por entender que sua leitura inicial da celeuma, quando do deferimento da liminar no Agravo de Instrumento e consequente suspensão da expedição do mandado de reintegração de posse, é a mais adequada ao caso em tela.

Com efeito, na ocasião, assim pontuou o Relator em sua decisão:

“
Conforme o pedido inicial, sentença proferida em sede de juízo de primeiro grau de jurisdição e por outro lado, o recurso de agravo de instrumento julgado por esta Câmara, sob número 1005198-23.8.11.0000, interposto, naquela oportunidade pela parte exequente, foi claro que a reintegração de posse da área objeto da demanda, deve ser realizada dentro dos limites da demanda, dentro dos limites traçados pela sentença, estampadas na matricula 700 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra.

Na oportunidade assim foi o posicionamento conclusivo da ilustre magistrada que sentenciou o processo e que, em cujo cumprimento de sentença, agora é alvo do recurso de agravo de instrumento em apreciação liminar: ‘Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, devendo ÂNGELO VERSI SEQUIEL e ANA TEREZINHA CAROLLO SEQUIEL serem reintegrados na posse de 5.000 (cinco mil hectares) remanescentes da FAZENDA ITAUPU, de propriedade da requerida ELIETE SOARES CEZARIM já que, comprovadamente possuem a posse da área a ainda que contratualmente, conforme decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso’. (sic)

Deve ser visto que, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de número 57460/2016, ficou claro que, a rigor da ementa, o seguinte posicionamento adotado pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Pantaneiro: ‘Se o cumprimento da sentença está sendo obstaculizado em razão de ausência dos limites demarcatórios do imóvel referente a reintegração de posse almejada pelo agravado, imperioso o acompanhamento do perito agrimensor para a execução da reintegração de posse de modo a impedir o esbulho judiciário em imóvel que não é objeto do litigio, situação que gera prejuízo às partes, poderá gerar prejuízo ao titular do imóvel esbulhado ou a terceiro alheio aos autos’. (sic),

Deve ser visto, ainda, que a parte agravada, a tempo, forma, modo, muito embora sendo intimado para dar condições ao cumprimento da sentença, certo é que não agilizou, isto é, não forneceram meios para que o cumprimento da sentença fosse
feita
dentro dos limites da lide e de acordo com decisões judiciais transitadas em julgado. Deve ser visto que, nos termos da inicial, tudo gira em torno da matrícula de n. 700 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra.

Portanto, numa análise de cognição sumária e não exaustiva vez que ainda não reside o contraditório tem se que o despacho do meritíssimo senhor doutor Juiz de Direito da Comarca de Tangará da Serra, ao aduzir que deve ser ‘esquecido’ a
matricula
de número 700 do CRI daquela Comarca, numa situação de possível desobediência e dando ares de interpretação diversa do que constam das decisões acima, todas transitadas em julgado.

Como é de conhecimento, até de cunho acadêmico, o processo de conhecimento é o meio utilizado para reconhecer um direito através da atividade jurisdicional, isto é, o reconhecimento da parte em ter para si as já faladas 5.000 (cinco mil) hectares, situação que não mais se discute, a rigor de a questão estar embasada em coisa julgada material. De outro lado, na fase de cumprimento de sentença, diante do
titulo
executivo consolidado pela sentença e por acordão deste Tribunal este é o limite e deve estar atrelado no cumprimento de sentença.

E, ainda que seja em juízo de cognição sumária, registre-se que o magistrado, ao desprezar os limites do cumprimento de sentença, isto é, escudar-se na matrícula de n. 700 do CRI de Tangará da Serra e, ao seu talante, determinar a desconsideração do julgado, residem sérios indícios de desobediência de determinação deste Tribunal com possibilidade de estar violando o artigo 988 do Código de Processo Civil e, no mesmo sentido, violando a coisa julgada, situações mais que suficientes para o deferimento da liminar até que esta questão, após o contraditório seja levado a julgamento pela Colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça
”.

Deveras, observa-se que a sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 40/2006, ajuizada por Ângelo
Versi

Sequinel
e sua esposa em face de Eliete Soares
Casarim
, determinou a reintegração na posse dos Autores de 5.000ha remanescentes de um imóvel de área total 7.648,0161ha (Fazenda Itaipú), objeto da matrícula n. 700 do Cartório do 1o Ofício de Imóveis de Tangará da Serra.

Segue a parte dispositiva da sentença:

“
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo Ângelo
Versi

Sequinel
e Ana Terezinha Carollo
Sequiel
[sic], serem integrados na posse dos 5.000 (cinco mil hectares) remanescentes da Fazenda Itaipu, de propriedade da requerida Eliete Soares
Casarim
, já que comprovadamente possuíam a posse da área, ainda que contratualmente, conforme entendimento anterior do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
”.

Em sede de Apelação (RAC 76858/2011), este Sodalício confirmou a sentença, restando anotado no voto condutor proferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, cujo trecho pertinente ora transcrevo, que o objeto do contrato entre as partes era o imóvel da citada matrícula n. 700:

“
Naqueles autos comprovou-se que: (a) a apelante prometeu vender à Organização Comercial e Imobiliária Trivelato parte da área total de terras de sua propriedade, localizada na “Gleba Redentora”, município de Tangará da Serra, e
discriminada na matrícula imobiliária de no 700, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca
, tendo sido firmado um termo de
re-ratificação
do contrato originário, o qual delimitou a área a ser desmembrada; (b) o compromisso de compra e venda produziu efeitos concretos, porque a imobiliária efetivamente foi empossado na área, conforme determinava a cláusula terceira do contrato celebrado
”. (destaquei)

Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente requereu a expedição de mandado de reintegração de posse dos 5.000ha, parte da Fazenda Itaipu e objeto, justamente, da matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra, senão vejamos:

“
DOS REQUERIMENTOS

12. Ante o exposto, pede e espera o
Exeqüente
pela citação da Executada, na pessoa de seu DD. advogado, para:

a) querendo, impugnar esta pretensão, pena de imediata reintegração de posse. E, no caso de impugnação, pede e espera seja ela julgada improcedente,
expedindo-se-lhe
, de imediato, Mandado de Reintegração de Posse contra a
Executanda
, relativamente
ao imóvel adquirido por si, com a área de 5.000,00ha, que é parte da Fazenda Itaipu, desse município e comarca, objeto da matrícula 700, do RI dessa comarca
”. (destaquei)

Em 2016, em julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela executada e acolhido por este Tribunal (RAC 57460/2016), determinou-se a assistência do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração, tal qual determinada na sentença,
respeitando as coordenadas geográficas do imóvel constantes da matrícula n. 700
.

Posteriormente, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005198-18.2023.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a apresentação de documentos para viabilizar a exequibilidade da ordem possessória, esta Câmara deu provimento ao recurso “
para anular a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, observando os limites traçados na sentença e com acompanhamento do perito agrimensor, conforme determinado no Recurso de Apelação Cível 76858/2011
”.

Logo após, foi proferida a decisão ora agravada, que determinou que a reintegração de posse da área objeto dos autos, fosse realizada nos limites traçados na sentença, “
afastando a vinculação das coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de Tangará da Serra – MT
”.

Como se vê, a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ao afastar a vinculação das coordenadas geográficas estampadas da matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra/MT, ponto central da controvérsia, aparenta contrariar as decisões (e até mesmo os pedidos) até então proferidas no processo, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento, em violação a coisa julgada e segurança jurídica, autorizando, em verdade, que a área de 5.000ha adquirida pelo Autor/Exequente possa ser obtida em imóvel diverso daquele de matrícula n. 700, em especial no de propriedade do Agravante, também denominado “Fazenda Itaipu”, mas situado a quilômetros de distância.

Aliás, no próprio Agravo de Instrumento n. 1005198-18.2023.8.11.0000, utilizado pelo Relator como fundamento para o desprovimentos dos agravos, consta no voto por ele proferido que “
o cumprimento da reintegração de posse deve observar o que foi estabelecido na sentença de mérito transitada em julgado no processo n. 040/2006 e confirmado no v. acórdão n. 76858/2011, qual seja, nos limites traçados na sentença (5.000 hectares) de terras desmembrado de uma área de 7.648, 0161 hectares, denominada Fazenda Itaipu, cujos marcos, confrontações e coordenadas
geográfica
da área, foram delimitados no contrato objeto da ação principal
” que, justamente, aponta o registro do imóvel na matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra.

Ora, pelo próprio contexto dos autos, infere-se que a designação da perícia tinha por objeto delimitar, dentre a área maior da matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra, como implementado o destaque dos 5.000 hectares objeto da reintegração, e não considerar a área atualmente ocupada pelo Recorrente para tanto.

Com essas considerações, à luz do poder geral de cautela, e de forma a evitar prejuízo a direito de terceiros,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, em dissonância do Relator, para anular a decisão recorrida, determinando que o cumprimento de reintegração de posse observe a sentença transitada em julgada, isto é, respeitando-se as coordenadas geográficas estabelecidas na matrícula n 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Atendi várias vezes os advogados de ambas as partes, tanto presencialmente, quanto por videoconferência. Recebi os memoriais em todas as oportunidades.

Contudo, como se trata de uma causa, um pouco mais detalhada do que aquelas que corriqueiramente julgamos nesta Câmara, peço vista dos autos para fazer um cotejo e uma análise mais aprofundada de ambos os votos.

SESSÃO DE 1
8
DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo Interno foi incluído na pauta de julgamento do dia
05/05/2024
, em face de decisão que, em juízo de retratação, o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
indeferiu a liminar de efeito ativo pleiteado por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
no
RAI no 1019360-18.2023.8.11.0000
, mantendo inalterada a decisão agravada, que nos autos de
Cumprimento de Sentença no 0007679-83.2012.8.11.0055
-, ajuizada por
ANGELO VERSI SEQUINEL
em desfavor de
ELIETE SOARES CASARIN
e
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, determinou que a reintegração de posse, em favor da parte autora, da área objeto dos autos, seja realizada nos limites traçados na sentença, afastando a vinculação das coordenadas geográficas estampadas na
matrícula no 700
do CRI da Comarca de Tangará da Serra - MT. Assim, negou provimento ao Agravo Interno, bem como
negou provimento
ao Agravo de Instrumento.

Por sua vez, a 1a Vogal, eminente
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,

deu provimento
ao Agravo de Instrumento, para anular a decisão recorrida, determinando que o cumprimento de reintegração de posse observe a sentença transitada em julgado, isto é, respeitando-se as coordenadas geográficas estabelecidas na
matrícula no 700
do CRI da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem

Analisando detidamente o presente recurso e o autos originários, verifica-se que
trata-se
de cumprimento de sentença no 0007679-83.2012.8.11.0055, decorrente de julgados proferidos nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por
ÂNGELO VERSI SEQUINEL
e sua esposa
ANA TEREZINHA CAROLLO SEQUINEL
contra
ELIETE SOARES CASARIM
.

Na ação principal, alegaram os autores que no ano de 1989 adquiriram, através de COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, uma área de terra de 5.000 hectares, objeto da matrícula no 700 do CRI de Tangará da Serra, da
ORGANIZAÇÃO COMERCIAL E IMOBILIÁRIA TRIVELATTO LTDA,
a qual foi desmembrada de uma área maior de 7.648.0161 hectares.

Verifica-se ainda que consta do contrato nos itens I e III, a seguinte redação:

Denota-se que no item “III”, a área de 5.000 hectares encontra-se identificada, a partir da nascente do Rio Samambaia, em quadrilátero irregular, até fechar o marco no 03, não podendo haver seccionamento do imóvel denominada Fazenda Itaipú, em áreas descontínuas, inclusive no requerimento final da petição inicial da ação possessória, tanto na liminar, quanto no mérito, a parte autora requereu:

Após a devida instrução processual, foi proferida a sentença, em
30/03/2010
, tendo o juízo da ação possessória acolhido o pedido formulado na ação, determinando que os autores
ÂNGELO VERSI SEQUINEL
e
ANA TEREZINHA CAROLLO SEQUINEL
fossem reintegrados na posse dos 5.000 hectares remanescentes da Fazenda Itaipú, cuja parte dispositiva transcrevo:

Verifica-se que a parte dispositiva julgou procedente o pedido inicial, determinando que a reintegração de posse deve ser realizada na área de 5.000 hectares, remanescente da Fazenda Itapu, ainda que contratualmente.

Em seara de apelação (
RAC no 76858/2011
), de relatoria do emitente Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, a Primeira Câmara Cível negou provimento ao recurso da requerida ELIETE SOARES CASARIM, cuja parte dispositiva transcrevo:

Em
11/7/2012
, o autor ÂNGELO VERSI SEQUINEL iniciou o cumprimento de sentença no 0007679-83.2012.8.11.0055 em face de ELIETE SOARES CASARIM. No pedido, requereu a expedição de mandado de reintegração de posse dos 5.000ha, parte da Fazenda Itaipu, de Tangará da Serra - MT, objeto da matrícula 700 do Cartório do 1o Ofício de Imóveis de Tangará da Serra.

Posteriormente, em
20/07/2016
, em julgamento de
Agravo de Instrumento no 57460/2016
interposto pela executada, esta Segunda Câmara
deu provimento ao recurso
, determinando a assistência do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração de posse nos moldes determinado na sentença, respeitando as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na matrícula no 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Em
21/06/2023
,
novamente em sede de
Agravo de Instrumento no 1005198-18.2023.8.11.0000
esta Segunda Câmara deu provimento ao recurso, para anular a decisão agravada, determinando o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse,
observando os limites traçados na sentença
e com acompanhamento do perito agrimensor, conforme determinado no Recurso de Apelação Cível no 76858/2011.

Em
07/07/2023
, depois deste último acórdão, no cumprimento de sentença no 0007679-83.2012.8.11.0055, o Juízo da 3a Vara determinou que a reintegração de posse, em favor da parte autora, da área objeto dos autos, fosse realizada nos limites traçados na sentença, afastando a vinculação das coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de Tangará da Serra – MT. Confira:

Diante de tal decisão foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento, em que o relator manteve a decisão singular, portanto, afastando a vinculação das coordenadas geográficas estampadas na matrícula no 700 do CRI de Tangará da Serra.

Por sua vez, a 1o Vogal entendeu que devem ser respeitadas as coordenadas geográficas da aludida matrícula no 700 do CRI de Tangará da
Serra-MT
.

Sob minha ótica, o cumprimento da ação de reintegração de posse deve respeitar o que foi contratualmente pactuado, observando o pedido inicial da ação de reintegração de posse e o julgamento da aludida possessória (sentença e apelação cível que a confirmou).

Na hipótese, como já ventilado, os autores da possessória, ora agravantes, pactuaram o COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA de uma área de terra de 5.000 hectares,
objeto da matrícula no 700 do CRI de Tangará da Serra
, cuja item III do contrato, identifica
que a área de 5.000 hectares, encontra-se identificada, a partir da nascente do Rio Samambaia, em quadrilátero irregular, até fechar o marco no 03, não podendo haver seccionamento do imóvel denominada Fazenda Itaipú, em áreas descontínuas
.

De igual sorte, conforme acima já printado, no pedido final da petição inicial na ação possessória, a parte autora pugna “
que a reintegração de posse dos autores da área de terras de 5.000 hectares na forma determinada no Termo de
Re-ratificação
firmado entre a ré e a empresa Trivelato, assim descrita
, área de terras com 5.000 hectares a partir da nascente do Rio Samambaia, em quadrilátero irregular, até fechar o marco no 03, não podendo haver seccionamento do imóvel denominado Fazenda Itaipu, em áreas descontínuas
, sendo necessário para tanto a nomeação por esse juízo de perito que fará a estipulação da área
.”

A ação possessória foi julgada procedente, acolhendo o requerimento final, de que a reintegração de posse deve respeitar o que foi pactuado contratualmente.

Desta forma, o voto que mais se aproxima do contrato, com a causa de pedir e com o pedido na ação possessória, bem como com a sentença, é aquele proferido pela nobre 1a Vogal –
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
razão pela qual a acompanho, para que o cumprimento da reintegração de posse deve se realizar na forma determinada na sentença, respeitando-se as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na
matrícula no 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator e
dou provimento ao recurso
, para acompanhar o voto da douta 1a Vogal –
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
para que o cumprimento da reintegração de posse deve ser efetuado na forma determinada na sentença, respeitando-se as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na
matrícula no 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024